Tribunal: TJSP
Processo: 2142987-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente condenado no regime fechado, com progressão deferida – Permanência no regime mais gravoso – Alegada falta de vagas- Constrangimento ilegal configurado - Inteligência da Súmula Vinculante 56 – Determinação para que a autoridade impetrada dê cumprimento à Súmula Vinculante - ORDEM CONCEDIDA.